Tribunal: TJSP
Processo: 1004564-69.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. Sentença de parcial procedência para condenar a ré a aplicar os índices da ANS para os anos de 2020 e 2021, e para que declarar abusivo o aumento da mensalidade por sinistralidade. Insurgência de ambas as partes. Cuidando-se de plano saúde coletivo por adesão, os reajustes anuais não são definidos pela ANS, mas negociados entre as partes

Ementa:
APELAÇÃO. REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. Sentença de parcial procedência para condenar a ré a aplicar os índices da ANS para os anos de 2020 e 2021, e para que declarar abusivo o aumento da mensalidade por sinistralidade. Insurgência de ambas as partes. Cuidando-se de plano saúde coletivo por adesão, os reajustes anuais não são definidos pela ANS, mas negociados entre as partes contratantes e apenas comunicados à Agência. Destoa da natureza do contrato coletivo a pretensão do beneficiário em rever os índices de reajustes negociados pela estipulante em seu favor, buscando condições mais benéficas que os demais beneficiários da mesma apólice e em detrimento destes. Cabe ao beneficiário exigir da entidade contratante que exerça seus deveres de fiscalização e negociação dos reajustes. Ausência de violação à Lei n. 9.656/98 ou ao CDC. RECURSO DA RÉ PROVIDO E PREJUDICADO O DA AUTORA.